Tribunal: TCU
Processo: 010.600/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial dos recursos do Termo de Compromisso No 112/2009, tendo por objeto a "Execução de ações relativas ao sistema de abastecimento de água" .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra Dea Cristina da Silva Miranda em razão da execução parcial do Termo de Compromisso TC/PAC 112/2009, firmado com o município de Sambaíba/MA, cujo objeto era a construção de sistema de abastecimento de água no povoado de Lagoinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Dea Cristina da Silva Miranda e N.R. Construções Ltda., nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Dea Cristina da Silva Miranda e de N.R. Construções Ltda., com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento da importância de R$ 142.000,00, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 10/10/2011 até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito à Fundação Nacional de Saúde; 9.3. aplicar individualmente a Dea Cristina da Silva Miranda e a N.R. Construções Ltda a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 45.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, como previsto no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Assessor Especial do Controle Interno da Funasa, conforme orientação do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018.